Tribunal: TJMT
Processo: 1016811-06.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2022-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016811-06.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Assistência Judiciária Gratuita, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[EURIPEDES PARIS DE FARIA - CPF: 218.149.371-53 (ADVOGADO), APARECIDA ROSA VIEIRA DO NASCIMENTO - CPF: 410.113.681-53 (AGRAVANTE), ANDIVAL OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 353.072.341-04 (AGRAVADO), ADEILDO OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 395.750.711-15 (AGRAVADO), HALLEX SANDRO MINGOTI REGO - CPF: 708.122.681-72 (ADVOGADO), VALDETE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 045.200.151-03 (AGRAVADO), RAYOWILDNA OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 495.732.501-44 (AGRAVADO), SIMONE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 779.408.301-04 (AGRAVADO), JULIANA ROSSI THOMAZ FERRARI - CPF: 245.964.638-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE PARTILHA C/C PETIÇÃO DE HERANÇA –
HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

(...) A falta de comprovação da condição de hipossuficiente torna possível o indeferimento do pedido de justiça gratuita. (N.U 1023382-27.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/12/2020, Publicado no DJE 02/12/2020)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo

de Instrumento interposto por
APARECIDA ROSA VIEIRA DO NASCIMENTO,
em face de decisão prolatada pelo Juízo da 3a Vara Cível da comarca de Barra do Garças/MT, que, nos autos da Ação Anulatória de Partilha c/c petição de Herança no 1007429-74.2021.8.11.0004, proposta em desfavor de
ANDIVAL OLIVEIRA DA SILVA
, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça.

A Agravante alega, em síntese, que propôs a demanda na origem, acompanhada de vários documentos comprobatórios de sua hipossuficiência, apontando sua impossibilidade de pagamento de despesas processuais.

Sustenta ser pensionista do INSS (pensão por morte), auferindo o valor de R$ 1.100,00, havendo vários empréstimos contraídos e, por isso, não tem como recolher o valor das custas processuais.

Destaca que o “valor declarado na inicial faz parte do espólio de seu falecido pai, e a mesma nunca teve contato ou ainda usufruiu deste patrimônio”, não usufruindo da boa situação financeira do pai.

Consigna que reside na casa de sua filha, vez que não tem condições de pagar aluguel. Afirma que não é possível vislumbrar qualquer indício de boa situação financeira da Agravante.

Destaca que a concessão da benesse não demanda estado de miserabilidade. Ressalta a existência de “extensa prova documental, colhida com a vestibular, sobejamente permitem superar quaisquer argumentos pela ausência de pobreza, na acepção jurídica do termo.”

Com essas considerações, requer seja concedido efeito ativo, para conceder a gratuidade da justiça. No mérito, pugna pelo provimento do agravo, para reformar a decisão agravada e confirmar a liminar concedida.

A liminar foi indeferida pela decisão de ID. 109249461.

Nas contrarrazões, a Agravada Rayowildna Oliveira da Silva pugna pelo desprovimento do recurso e a manutenção da decisão agravada.

Por meio da petição de ID. 124323192, a Agravante se manifesta acerca do pleito ao desprovimento do recurso, ratifica as razões de recurso e colaciona aos autos os documentos de ID. 124323193 e 124323194.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A Agravante se insurge contra a decisão que indeferiu o benefício gratuidade da justiça, ao argumento que faz jus à benesse, vez que percebe pensão previdenciária e
não tem como recolher o valor das custas processuais.

O Juízo
a quo
, na decisão ora agravada, indeferiu o pedido formulado na exordial, sob o argumento de que não restou demonstrada a hipossuficiência necessária para o deferimento do benefício da Justiça Gratuita.

Nesse contexto, filio-me a corrente a qual entende que, a
concessão do benefício da justiça gratuita, está condicionada à efetiva comprovação de que a parte não possui condição financeira de arcar com as custas advindas do processo, em harmonia com o disposto no
inciso LXXIV, art. 5o da Constituição Federal, a dizer,
“
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recursos
”.
(destaquei)

Esclareço, por oportuno que o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “
A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente.” (
AgInt no AgInt no REsp 1621028/RO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 05/10/2017, DJe 18/10/2017).

Considerando que a situação que enseja a concessão de gratuidade da justiça se
verifica pelos ganhos e gastos no dia a dia, com os quais seria possível depreender que os gastos e despesas mensais impeçam de pagar as custas
, as despesas e os honorários do processo, haja vista, que
não se verifica dos autos a comprovação de rendimentos e despesas, a fim de que se possa comprovar a impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais.

Intimada a trazer aos autos documentos que demonstrem sua hipossuficiência, houve o transcurso do prazo, sem manifestação da Agravante, conforme Certidão de ID. 104147967, vindo a colacionar aos autos, após a apresentação de contrarrazões, o demonstrativo de pagamento do INSS, referente à 06/2021, já carreado ao feito anteriormente, bem como ao relativo à competência 07/2021, os quais, isoladamente, não são hábeis a demonstrar a hipossuficiência alegada.

Neste sentido:

“AGRAVO – INVENTÁRIO – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA MANTIDO – AGRAVO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

A falta de comprovação da condição de hipossuficiente torna possível o indeferimento do pedido de justiça gratuita. (N.U 1023382-27.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/12/2020, Publicado no DJE 02/12/2020).

Para além disso, necessários destacar que, em que pese a Agravante apresente tão somente sua renda como sendo proveniente da pensão recebida pelo INSS, na procuração de ID. 102276461 - Pág. 2, em que conferiu poderes a seus patronos para atuar nos autos na origem, em sua qualificação consigna ser comerciante.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter a decisão agravada tal como lançada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2022